Tribunal: CARF
Processo: 11070.902758/2024-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2020
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade da decisão recorrida.
RESTITUIÇÃO. POSSÍVEL NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. INCABÍVEL PARA CRÉDITO ESCRITURADO E DESCONTADO DE DÉBITO APURADO.
Conforme disposto no art. 165 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966), somente cabe restituição nos casos de pagamento indevido ou a maior, não havendo que se falar em restituição de crédito escriturado e descontado de débito apurado.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRAZO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, as provas devem ser apresentadas até a manifestação de inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2020
DECISÕES ADMINISTRATIVAS PROFERIDAS PELO CARF. EFEITOS. FORÇA VINCULANTE. EXCEÇÃO.
Os entendimentos constantes em decisões proferidas por este Conselho, em regra, não possuem força vinculante. Somente as Súmulas e as Resoluções do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho possuem força vinculante e, portanto, devem ser observadas pelas turmas julgadoras.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.902758/2024-52
ACÓRDÃO
3202-003.517 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHN DEERE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2020
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade
da decisão recorrida.
RESTITUIÇÃO. POSSÍVEL NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. INCABÍVEL PARA CRÉDITO ESCRITURADO E DESCONTADO DE
DÉBITO APURADO.
Conforme disposto no art. 165 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172, de
25 de outubro de 1966), somente cabe restituição nos casos de
pagamento indevido ou a maior, não havendo que se falar em restituição
de crédito escriturado e descontado de débito apurado.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRAZO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto 70.235/72, as provas devem ser apresentadas até a manifestação
de inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2020
DECISÕES ADMINISTRATIVAS PROFERIDAS PELO CARF. EFEITOS. FORÇA
VINCULANTE. EXCEÇÃO.
Os entendimentos constantes em decisões proferidas por este Conselho,
em regra, não possuem força vinculante. Somente as Súmulas e as
Resoluções do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.517 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.902758/2024-52
2
Conselho possuem força vinculante e, portanto, devem ser observadas
pelas turmas julgadoras.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido para, no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
voluntário. Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline Cardoso de Faria,
que davam provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento 03, juntado às fls. 121-126:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do Despacho Decisório que homologou parcialmente a DCOMP no
12161.65399.200721.1.3.57-3348
e
não
homologou
as
DCOMPs
no
24516.37007.271021.1.3.57-5824
e
21336.82253.260422.1.3.57-4400,
com
créditos decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e da
Cofins não cumulativos, relativo ao período de 01/2002 a 11/2020, reconhecendo
R$ 87.492.995,22 dos R$ 455.172.850,46 pleiteados.
Segundo o Despacho, os créditos (indébitos) originais mensais de PIS/Pasep e
Cofins pleiteados devem ser limitados aos valores indevidamente recolhidos em
cada período de apuração. Isso porque, não tendo sido apurado valores de
PIS/Pasep e COFINS a pagar (a recolher) em parte do período nas DIPJs ou nos
DACONs ou nas EFD Contribuições ativas, e, consequentemente, não tendo sido
localizados recolhimentos a título dessas contribuições em parte do período em
questão, não há recolhimento indevido.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.517 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.902758/2024-52
3
Consignou que a conclusão está em consonância com a decisão judicial transitada
em julgado nos autos do processo no 2006.71.15.002708-0/RS, renumerado para
5000280-62.2019.404.7115/RS, e com o Parecer SEI no 14.483/2021/ME.
Cientificado em 09/04/2024, a Manifestante apresentou sua defesa em
07/05/2024, na qual aduziu as seguintes razões.
A Recorrente mencionou a decisão do STF acerca da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins. Dispôs que a Corte determinou que o valor do
indébito a ser apurado é o resultante da inclusão do ICMS na base de débitos das
contribuições, restando expresso que todo o valor destacado deve ser excluído da
apuração. Assim, sustentou que o procedimento adotado pela Manifestante está
correto, uma vez que a verificação a ser realizada deve se dar na apuração do
montante indevido e não do valor recolhido.
Dito isto, a Manifestante registra que efetuou a apuração de forma condizente
com a legislação que versa sobre PIS/Pasep e Cofins.
Diante do exposto, requereu o recebimento da presente Manifestação de
Inconformidade e reconhecimento integral dos créditos pleiteados, com a
consequente homologação total das compensações apresentadas nas referidas
DCOMPs.
Além disso, a possibilidade de juntar novos documentos no curso do processo.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, conforme a ementa a seguir
reproduzida:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2020
ICMS. EXCLUSÃO BASE DE CÁLCULO.
O ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS/Pasep e da
Cofins é o destacado nas notas fiscais, conforme o valor a recolher apurado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2020
JUNTADA POSTERIOR. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A manifestação de inconformidade deve ser instruída com os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo quando demonstrado
que não o fez em virtude de umas das hipóteses previstas na legislação de
regência.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 138-170, por meio do qual pleiteia a nulidade do acórdão recorrido por
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.517 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.902758/2024-52
4
falta de motivação e, em apertada síntese, repisa os supracitados argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar – nulidade do acórdão recorrido
Não merece acolhida a alegação da recorrente no sentido de que deve ser
decretada a nulidade do acórdão recorrido por falta de motivação.
Isso porque o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, conforme se
infere da simples leitura do voto apresentado pelo ilustre relator do aludido acórdão juntado às
fls. 121-126. Com efeito, a DRJ decidiu que o procedimento levado a efeito pela autoridade fiscal
está de acordo com a decisão judicial apresentada pela recorrente, não havendo que se falar em
falta de motivação.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso, não
restam configuradas tais hipóteses.
Logo, afasto a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Mérito
Restituição em razão da exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins e da
contribuição ao PIS/Pasep e compensação de débito apurado com crédito
escriturado
Inicialmente, considerando que a recorrente mencionou decisões deste Conselho
na peça recursal, cumpre assinalar que tão somente as Súmulas e as Resoluções do Pleno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) possuem força vinculante e, portanto, devem ser
observadas pelas turmas julgadoras, conforme disposto no art. 123, § 4o, e no art. 130, § 3o, do
Regimento Interno (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

A recorrente alega que o art. 165 e seguintes do CTN, que versam sobre a
restituição de pagamento indevido ou a maior, não limitam as restituições de indébito apenas aos
pagamentos via DARF, devendo ser realizada a sua interpretação sob o sentido amplo.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.517 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.902758/2024-52
5

A recorrente ainda sustenta o seguinte:
Ora, a verificação a ser realizada é sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, ou
seja, apuração do montante indevido e não do valor recolhido, sob pena de não
só implicar em descumprimento do direto assegurado em decisão definitiva
proferida em sede de repercussão geral, mas de se admitir locupletamento do
Estado, reduzindo indevidamente o patrimônio do contribuinte mediante
utilização indevida de créditos escriturais apurados no período em questão.
O que se percebe no acórdão recorrido proferido é que Autoridade Julgadora, ao
rechaçar os créditos apurados em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e da COFINS nos casos em que as contribuições tenham sido
originalmente liquidadas por dedução de créditos da não cumulatividade,
deturpa a decisão proferida pelo STF, extrapolando os limites do julgado e
restringindo direito creditório legítimo e reconhecido em favor da Contribuinte.
(...)

Da análise dos supracitados argumentos apresentados na peça recursal, acima
parcialmente reproduzidos, infere-se que a recorrente pleiteia a restituição e compensação de
valores referentes a créditos escriturais utilizados para abater débitos das contribuições em tela
apurados em sua escrituração fiscal.
Sem razão a recorrente.
A restituição de tributo se refere a pagamento indevido ou a maior, conforme
expressamente disposto no art. 165 do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - êrro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento; (destaques nosso)
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Há precedente da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste
Conselho, acórdão 9303-013.297, sessão de 16 de agosto de 2022, no sentido de que, no caso de
pedido de restituição, o indébito deve ser decorrente de pagamento indevido ou maior, conforme
parte da ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2014
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.517 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.902758/2024-52
6
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ORIGEM DO INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
Para que seja válido o pedido de compensação e/ou restituição protocolado
perante a RFB, necessário que o indébito seja decorrente de pagamento indevido
ou a maior, efetuado por meio de DARF ou GPS, na interpretação restritiva de
“pagamento”, com fulcro nos artigos 165 e 168 do CTN.
O desconto de crédito efetuado pela recorrente, na sua escrita fiscal, para abater
débito apurado e devido em determinado período, evidentemente não está sujeito à restituição,
pois não há pagamento de tributo indevido ou a maior.
Conforme visto, se trata de pedido de restituição e compensação, em razão da
exclusão do ICMS na base de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS.
Sendo assim, a autoridade fiscal, conforme o Parecer no
31/2024/EQAUD2/DEVAT/SRRF10/RFB, juntado às fls. 26-35, aplicou corretamente a decisão
judicial ao excluir o ICMS destacado da base de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS no
período sob exame e considerou que somente no caso de recolhimento a maior ou indevido
dessas contribuições é que cabe a restituição, com possibilidade de se utilizar o valor recolhido a
maior ou indevidamente para compensar com outro tributo devido pela recorrente.
Vale destacar parte da excelente fundamentação apresentada por meio do aludido
Parecer:
27. A matriz legal para restituição de tributos pagos indevidamente ou a maior
está consubstanciada nos arts. 165 a 168 da Lei no 5.172/1966, que aprovou o
Código Tributário Nacional. Em relação à compensação tributária, a matriz legal
está consubstanciada no art. 170 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional), que remete à lei ordinária a disciplina da matéria e as condições e
garantias necessárias para realizar a compensação tributária na via administrativa
(art. 74 da Lei no 9.430/1996). Assim, para efetuar a restituição ou compensação,
deve o Contribuinte observar as exigências previstas na legislação de regência,
sob pena de, a bem do princípio da legalidade e da indisponibilidade do interesse
público, não ser possível efetuar a repetição do indébito ou realizar o encontro de
contas.
28. Os indébitos sob análise são decorrentes da ação judicial no
2006.71.15.002708 0/RS, renumerada para 5000280-62.2019.404.7115/RS, onde
restou reconhecido que “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS” e que determinou a aplicação do prazo
prescricional quinquenal, de maneira que a apuração dos indébitos da
contribuição para o PIS e da COFINS deve retroagir para abranger recolhimentos
indevidos/a maior de PIS e de COFINS, conforme o item 15 acima.
29. E apenas o ICMS decorrente das saídas que tenham sido tributadas também
pelo PIS/COFINS pode ser excluído da base de cálculo das referidas
contribuições, pois não pode ser excluído o que nunca foi incluído.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.517 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.902758/2024-52
7
30. Com a exclusão do ICMS das respectivas bases de cálculos do PIS/COFINS,
tem se o cálculo do novo valor a pagar (a recolher) das contribuições que, a
serem confrontados com os correspondentes pagamentos, possibilita a
identificação de eventuais indébitos (valores recolhidos a maior) de PIS/COFINS.
Diante disto, apenas nos períodos de apuração do PIS/COFINS em que
ocorreram os correspondentes pagamentos é que se torna possível apuração de
indébitos tributários, de acordo com a decisão judicial transitada em julgado nos
autos da ação no 2006.71.15.002708-0/RS, renumerada para 5000280-
62.2019.404.7115/RS (item 15 supra) e conforme o artigo 165 da Lei no
5.172/1966 - Código Tributário Nacional. Por outro lado, inexistindo pagamentos
de PIS ou da COFINS em um determinado período de apuração, também
inexistem indébitos de PIS ou da COFINS neste período de apuração.
31. Esta Equipe de Auditoria do Direito Creditório 2 - EQAUD2 da 10a Região
Fiscal analisou a planilha de créditos elaborada pelo Contribuinte em resposta
ao Termo de Intimação Fiscal no 35/2023/DIRAC/SRRF10/RFB emitido pela RFB
nos autos do processo administrativo no 13033.191282/2023-12, além de
verificações em DIPJ, DACON, SPED EFD Contribuições, SPED ICMS/IPI, NFe, DCTFs
e DARFs, e não constatou recolhimentos de PIS e de COFINS em parte do
período do indébito, tendo em vista que não houve, nas DIPJs, DACONs e nas
EFD Contribuições ativas entregues/transmitidas pelo Contribuinte, apuração de
valores de PIS e de COFINS a pagar (a recolher) em parte do período. (...)
34. Logo, no regime não-cumulativo, os créditos de PIS e da COFINS oriundos das
operações de entrada (aquisições de mercadorias/produtos ou prestações de
serviços) e aproveitados na apuração dos novos valores devidos de PIS e da
COFINS não estão sujeitos a repetição de indébito, posto que não se referem a
pagamentos/recolhimentos indevidos ou a maior do PIS e da COFINS, sendo
caracterizados como créditos escriturais (utilizados conforme previsto no art. 3o,
§ 4o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003). Frise-se que a decisão judicial
transitada em julgado nos autos da ação judicial no 2006.71.15.002708-0/RS,
renumerada para 5000280-62.2019.404.7115/RS reconheceu indébito sobre
recolhimentos indevido/a maior, de acordo com o item 15 supra. Nota-se que os
créditos de PIS ou da COFINS levantados nas operações de entrada (aquisições de
produtos/mercadorias e prestação de serviços) são considerados como créditos
escriturais, não estando sujeitos à atualização monetária e não se confundem
com o pagamento/recolhimento do PIS e da COFINS, visto que os créditos são
aproveitados/deduzidos em etapa anterior ao do pagamento, que deve ser
efetuado apenas no caso de ocorrer saldo devedor após o encontro/batimento
entre os créditos e os débitos do respectivo período de apuração.
35. Portanto, tem-se que a decisão judicial transitada em julgado reconheceu
apenas o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. Neste
caso, a aplicação de entendimento diverso do comando judicial caracterizaria
ofensa à coisa julgada.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.517 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.902758/2024-52
8
36. Diante disso, é de se reconhecer que somente os indébitos correspondentes
a recolhimentos indevidos são passiveis de restituição, conforme disciplina o
art. 165 do CTN, e, portanto, aptos a serem utilizados, mediante compensação,
na quitação de tributos e contribuições administrados pela RFB. (destaques
nosso)
Da leitura da fundamentação acima reproduzida, infere-se que não merece acolhida
o pleito da recorrente no sentido de que o crédito escriturado e compensado com débito apurado
é passível de restituição. Crédito escriturado é passível de ressarcimento, nos casos dispostos na
legislação, o que não é o caso sob exame.
Dessa forma, concordo com a fundamentação apresentada por meio do acórdão
recorrido, a seguir transcrita, e, por isso mesmo, a adoto também como razão de decidir:
Isso posto, fica evidente que tal desconto tem o condão de expurgar a tributação
incidente em operações anteriores. Dito de outro modo, não há se falar em
pagamento indevido de tributo quando se trata dos referidos descontos. Em
outras palavras, crédito descontado não constitui forma de pagamento da
contribuição.
Dito isto, resta claro que o contribuinte apenas pode vindicar aquele tributo que
efetivamente tenha recolhido a maior, pois somente este é que lhe cabe, não
havendo se falar em pagamento indevido ou a maior quando se valeu de
utilização de créditos escriturais, cuja existência depende de previsão legal,
encontradiça nas hipóteses em que se registra venda não tributada, isenta ou
imune realizada pela pessoa jurídica.
Feitas tais considerações, analisa-se o presente caso.
Veja que o entendimento acima exposto não está à margem da decisão
transitada em julgado que deferiu a segurança pleiteada pelo contribuinte. O
acórdão do TRF04 assim dispôs:
Assim sendo, o ICMS não deve compor a base de cálculo da COFINS e da
contribuição ao PIS, quer se considere o faturamento (art. 195, inc. I, da CF -
redação original) ou a receita(art. 195, 1, "b" - redação dada pela EC n°
20/98), inclusive no período de vigência das Leis 10.637/02 e 10.833/03
(regime não cumulativo).
As alterações produzidas pela Lei n°12.973/2014 nas Leis n°9.718/96,
n°10.637/2002 e n° 10.833/2003, não legitimam a incidência da COFINS e
do PIS sobre o ICMS, porquanto a lei ordinária não pode alterar conceitos
constitucionais (art. 110 do CTN) e, dessa forma, há de respeitar o conceito
constitucional de receita, conforme assentou o STF ao julgar o precitado RE
n.° 574.706.
No cálculo dos valores recolhidos indevidamente, deverá ser considerada
a integralidade do ICMS destacado nas notas fiscais de saída,
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.517 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.902758/2024-52
9
independentemente da utilização de créditos para a redução do quantum
a ser recolhido aos cofres públicos.
A pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos pela União
não tem o condão de suspender a tramitação dos processos sobre o tema.
Resta sedimentada a jurisprudência no STF no sentido de que, para a
aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário se aguardar o trânsito em julgado ou eventual modulação de
efeitos.
Percebe-se que a decisão consigna de maneira expressa que nos cálculos devem
ser considerados valores recolhidos indevidamente. Ora, como sobejamente
demonstrado, a utilização de créditos escriturais não figura como valor
recolhido.
(destaques nosso)
Portanto, a utilização de créditos escriturados pela recorrente, em determinado
mês, para abater débitos apurados em sua escrita não constitui pagamento sujeito à restituição.
A recorrente sustenta ainda o seguinte:
Nota-se que há dois momentos distintos: (i) o primeiro, em que há a apuração do
valor do débito de PIS e de COFINS em decorrência das receitas auferidas em
determinado período; (ii) e o segundo, no qual se verifica a existência de créditos
escriturais a compensar com o débito apurado. A fim de extinguir o débito
existente, portanto, faz-se um “encontro de contas”, para que o contribuinte
apenas realize o recolhimento do excedente, consumindo-se os créditos
existentes em seu favor.
É no primeiro momento que a exclusão do ICMS deve ocorrer. Ora como
insistentemente mencionado, o ICMS foi indevidamente incluído no momento em
que apurado o débito de PIS e COFINS para o período; ou seja, em momento
anterior às compensações realizadas com créditos escriturais, culminando em
diminuição/lesão do patrimônio da Contribuinte, que utilizou créditos
legitimamente apurados para extinguir débitos apurados sobre base majorada.
(destaques nosso)
Quanto ao acima alegado, cumpre assinalar que, no regime não cumulativo, para
apurar os valores das contribuições devidos em cada mês, apura-se, inicialmente, o débito, com a
aplicação das alíquotas da contribuições em apreço sobre a base de cálculo, e, após, desconta-se o
valor do crédito escriturado e disponível na escrita fiscal, para só então apurar se há valor a
recolher (débito) ou saldo credor na escrita fiscal. O ICMS deve ser excluído quando da apuração
da base de cálculo, exatamente como realizado pela autoridade fiscal, não havendo nenhum vício
na sua apuração.
Logo, nada a prover neste tópico.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.517 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.902758/2024-52
10
Decisão proferida pelo STF e sistemática de apuração da contribuição ao PIS e da
Cofins
A recorrente sustenta que é necessária a reforma integral do acórdão proferido
pela DRJ para efetivamente aplicar a decisão proferida pelo STF, em sede de repercussão geral, e a
decisão judicial própria transitada em julgado, a fim de reconhecer integralmente o crédito
pleiteado e, consequentemente, homologar as compensações a ele vinculadas.
Sem razão a recorrente.
A autoridade fiscal considerou os valores de ICMS destacados em notas fiscais de
saída emitidas pela recorrente e excluiu esses valores da base de cálculo da Cofins e da
contribuição ao PIS, nos termos da mencionada decisão judicial ajuizada por ela e exatamente
conforme decidido pelo STF no RE 574.706/PR (Tema 69), de sorte que não há nenhuma reforma a
ser feita na decisão recorrida.
Quanto à sistemática de apuração das contribuições em tela, correto o
procedimento adotado pela autoridade fiscal, vale dizer, primeiro houve a exclusão do ICMS
destacado nas notas fiscais emitidas pela recorrente da base de cálculo das contribuições em
comento para apuração do valores das contribuições devidos no mês, após, a dedução dos
créditos escriturados pela recorrente, e, por fim, a apuração do valores das contribuições devidos
no mês.
Evidentemente, se já havia saldo credor em determinado mês, ou seja, nenhum
recolhimento das contribuições em tela, após a exclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições, houve apenas aumento do saldo credor do período de apuração (mês), e, nesse
caso, não há que se falar em restituição, uma vez que nunca houve pagamento indevido ou a
maior.

Logo, nada a prover neste tópico.

Juntada de provas
Não merece acolhida o pleito da recorrente consistente na juntada de outros
documentos durante o trâmite do processo administrativo, uma vez que as provas devem ser
juntadas até a apresentação da manifestação de inconformidade, salvo em casos excepcionais, o
que não é o caso deste autos, conforme disposto no art. 16, III, e §§ 4o e 5o, do Decreto
70.235/72, sob pena de preclusão.
Portanto, nada a prover neste tópico.

Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, e, no
mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.517 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.902758/2024-52
11
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 183
DF CARF MF
Original